Tribunal: TJPA
Processo: 0011306-93.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011306-93.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011306-93.2015.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

REPRESENTANTE:

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO POLICIAL
EX OFÍCIO
. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011306-93.2015.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

REPRESENTANTE:

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática delitiva prevista no artigo 121 do Código Penal, em razão do lapso temporal decorrido (Id. 8084348).

Inconformado, o Órgão Acusador interpôs o presente Apelo (Id. 8084350), onde requer a anulação da decisão supra sob o argumento de violação ao sistema acusatório vigente, sobretudo porque o arquivamento ocorreu sem relatório da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

Sem
contrarrazões
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do apelo (Id. 12471525).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DA LESÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

Inicialmente,
aponto a inadequação da via eleita
para
impugnar
a decisão proferida pelo Juízo singular, haja vista que contra tal pronunciamento judicial cabe o sucedâneo recursal da
Correição Parcial
, nos moldes do artigo 268 do Regimento Interno desta Corte
[1]
.

Tal instituto tem por objetivo corrigir eventuais erros de procedimento cometidos pelo magistrado, e que venham a provocar a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ou, ainda, ensejem a paralisação injustificada ou dilação abusiva dos prazos processuais, além de abarcar situações em que não há previsão recursal expressa.

Na hipótese, o apelante visa a reforma de decisão que gerou empecilho ao regular trâmite da ação penal, além de se tratar de provimento jurisdicional irrecorrível por meio de apelação.

Desta forma, é certo que houve por parte do juízo
a quo
incabível erro de procedimento, apto a ser objeto de Correição Parcial.

Assim, entendo que o recurso manejado deve ser processado como Correição Parcial, em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 579 do Código de Processo Penal
[2]
.

Diante de tais argumentos,
conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Aduz o Recorrente que a decisão que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial, ofende o sistema acusatório, uma vez que cabe ao titular da ação penal decidir sobre pedido de arquivamento.

Razão jurídica lhe assiste.

A Constituição Federal, no artigo 129, inciso I, estabelece que compete ao Ministério Público promover a ação penal pública, assim lhe incumbe examinar se as provas obtidas na fase inquisitorial servirão ou não para a propositura da ação penal.

Segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal:

“se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”. – (redação ainda em vigor, por conta da concessão de liminar na ADI 6305/DF, pelo Ministro Luiz Fux, que suspendeu sine die a alteração constante da Lei nº 13.964/2019, no que tange o procedimento de arquivamento de inquérito policial).

Assim, ao determinar o arquivamento de ofício do IPL, o magistrado deixou de observar o disposto na lei processual penal, tendo tal conduta violado o sistema constitucional acusatório e todos os princípios a ele inerentes.

Neste sentido, versa a jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE FURTO SIMPLES NOTURNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO, SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRETENSA CASSAÇÃO DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO ANTE O ERROR IN PROCEDENDO, E DETERMINA A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO MINISTERIAL. 1. Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para anular a decisão da magistrada singular que determinou o arquivamento do inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação ministerial, mediante a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que incumbe, exclusivamente, ao Ministério Público verificar a presença, ou não, de elementos suficientes para a propositura da ação penal pública, de modo que, na hipótese, incorreu a juíza em error in procedendo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. 2. Recurso provido para cassar a decisão atacada, devendo os autos do caderno informativo serem encaminhados ao Ministério Público, para requerer o que entender de direito. (TJ/MT – SER 0003466-04.2013.8.11.0086 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2018). Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 28 DO CPP. MINISTÉRIO PÚBLICO TITULAR DA AÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise detida dos autos, vislumbro que o douto julgador contrariou à disposição do art. 28 do Código de Processo Penal, ao arquivar o feito sem que houvesse requerimento ministerial neste sentido, vez que a previsão legal condiciona a decisão de arquivamento ao pedido formulado pelo Parquet. 2. Convém ressaltar que não cumpre ao Juiz, sem a manifestação da opinio delicti do Ministério Público, concluir, de ofício, pelo arquivamento do Inquérito Policial, porque o Parquet é o destinatário do Inquérito Policial e o titular da ação penal pública, conforme expressamente dispõe o art. 129, inciso I, da Constituição Federal. (...). (TJ/CE – APR 0023470-59.2016.8.06.0001 CE 0023470-59.2016.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 08/12/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2020). Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, DO CPP. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. RECURSO PROVIDO. – É ao Ministério Público, na condição de titular de hipotética ou pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível, portanto, a determinação, de ofício, pelo magistrado. (TJ/MG – 0003762-59.2020.8.13.0689 Tiros, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2021).

Entendo, portanto, que deve ser reformada a decisão ora recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o regular prosseguimento do feito, com abertura de vistas ao Ministério Público de 1º Grau para manifestação.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 268.
Cabe correição parcial
para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando
,
para o caso
,
não haja recurso previsto em lei.

§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério

Público.

§ 2º O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve

ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do

pedido.

§ 4º A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser

reproduzidos por cópias autenticadas.[
grifei
]

[2]
Art. 579.

Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único.

Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

Belém, 06/04/2023